Tribunal: TJBA
Processo: 8109415-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109415-21.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VITOR CARLOS FERREIRA DA SILVA Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de empresa cessionária de crédito, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a irregularidade da negativação do nome do autor nem a inexistência do débito que ensejou a inscrição em cadastro de inadimplentes. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito que originou a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação da notificação do devedor acerca da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, torna indevida a negativação e enseja indenização por danos morais. III . Razões de decidir 3. A declaração de inexistência de débito exige prova suficiente da irregularidade da cobrança ou da inexistência da relação jurídica que deu origem à dívida. 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes não é considerada ilícita quando não demonstrada a irregularidade da dívida ou a ilegitimidade da cobrança realizada pela credora ou cessionária. 5. A ausência de prova da notificação do devedor acerca da cessão de crédito não invalida, por si só, a existência da obrigação, limitando-se a impedir que o pagamento realizado ao credor originário seja considerado ineficaz perante o cessionário. 6. Não comprovada a irregularidade da negativação, afasta-se o reconhecimento de dano moral decorrente de inscrição indevida. IV. Dispositivo 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, art. 290. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8109415-21.2024.8.05.0001, que tem como parte Apelante, VITOR CARLOS FERREIRA DA SILVA e, parte Apelada, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator